Tribunal: TJMT
Processo: 0008218-13.2009.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008218-13.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (APELADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), EDSON LUIZ ASSUMPCAO - CPF: 557.151.178-87 (APELANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), Salete Maria Marcolan Di Domenico (APELANTE), JOSE EURIPEDES FURTADO DE SOUZA - CPF: 091.116.971-72 (APELANTE), JOANA MARIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 129.465.161-72 (APELANTE), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), EDSON LUIZ ASSUMPCAO - CPF: 557.151.178-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS COMPROVADOS - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados os requisitos para a declaração da prescrição aquisitiva e não demonstrados fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, impõe-se o provimento do pedido do autor.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião julgada procedente para:

“... DECLARAR a propriedade do imóvel situado Rua Araés, no 375, lote no 06, Bairro Cidade Velha, nesta cidade, registrado sob a matrícula 19.567 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, com tamanho de 411,38 m2, em favor da parte requerente, melhor descrito no memorial descritivo de fls. 36, ressalvados os direitos de terceiros não citados.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Estadual.

Por fim, registro que é ônus da parte as diligências perante o Cartório de Registro de Imóveis, custeando os emolumentos diretamente na serventia.

Custas e honorários pela parte requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

A apelante discorre sobre sua qualidade da sua natureza de entidade fechada de previdência complementar, que não visa lucro.

Argui que a Ação foi proposta depois de decorrido 2 anos do previsto para Usucapião, nem foi demonstrada a posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Defende a existência de enriquecimento ilícito e pede a manutenção do registro de hipoteca em nome do antigo proprietário.

Contrarrazões às fls. 388.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Usucapião julgada procedente.

Na Ação de Usucapião de imóvel urbano com área maior de 250m
2
, será observado o disposto no art. 1.238 do Código Civil, que enuncia:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Neste caso, o Contrato de Compra do Imóvel (fl. 38), não registrado, em conjunto com os documentos de fl. 51 e fotos de fls. 53/110, os recibos de fls. 115/146, comprovam a posse do autor de forma ininterrupta, com
animus domini
, onde fez sua moradia, realizou obras e usa em caráter produtivo (escritório) desde julho/1997 que, até o ajuizamento da Ação em novembro/2009 contavam 12 anos.

Já o apelante/requerido, não questiona o tempo decorrido e não se desincumbiu de atestar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor que, nesta demanda, caracterizara-se pela oposição à posse nesse período ou mesmo má-fé. Não trouxe nenhuma notificação para desocupar o imóvel ou qualquer outra prova de que o tivesse reivindicado.

O fato de ser entidade sem fins lucrativos em nada influencia esta demanda, assim como a alegação de que o autor deixou passar 2 anos do prazo do parágrafo único do citado artigo para ajuizar a Ação apenas reforça o direito do autor, que mostra um decurso maior de tempo em que é detentor da posse mansa e pacífica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

LONGEVIDADE DA POSSE, EXERCIDA DE FORMA PACÍFICA E ININTERRUPTA, BEM COMO COM ÂNIMO DE DONO E INTUITO DE MORADIA HABITUAL - REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMPROVADOS - FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO DESCONSTITUÍDOS -

APELAÇÃO DESPROVIDA

- SENTENÇA MANTIDA.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito de Usucapião.

Compete ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes da omissão.”
(AP n. 0014233-06.2006.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara De Direito Privado, julg. 17/06/2015, DJe 22/06/2015).

A manutenção de gravame em nome do proprietário original não é medida que compete a esta demanda, que tem objeto específico, e deve ser requerida em Ação própria.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em virtude do trabalho adicional desenvolvido nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado do
apelado
para 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022